Tribunal: TJDFT
Processo: 0009623-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 21415207; 20797482/20797483, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer incluir os novos valores indicados em seu teor e constar os nomes: ALEXANDER NARCISO DOS SANTOS VIERA, CPF 714.023.061-72 e JOSÉ ALEXANDER DE MESQUITA VIEIRA, CPF 462.853.507-87. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 20.761,20 (vinte mil e setecentos e sessenta e um reais e vinte centavos). Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto